Tribunal: STF
Processo: RE 69669
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
1. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O DL. N. 4/66 NÃO DERROGOU O
ART. 31 DO DEC. N. 24.150/34.
2. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DECISÃO
RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO
NÃO ABRANGE TODOS ELES (VERBETE 283 DA SÚMULA).